Tribunal: STF
Processo: Rcl 42670
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de decisão proferida pelo Juízo do Foro de Ilhabela – Vara Única, nos autos nº 1001206-14.2016.8.26.0247, que, ao julgar improcedente o pedido do servidor público, professor aposentado da Universidade Estadual de Campinas, para ser considerado como teto de sua remuneração os valores pagos aos ministros do Supremo Tribunal Federal, e não o do Governador do Estado, teria desrespeitado a autoridade da decisão proferida na ADI 6.257.
    Aduz que, no julgamento da ADI 6.257, esta Corte reconheceu expressamente a incidência do teto remuneratório dos Ministros do STF aos professores das universidades federais e estaduais, motivo pelo qual a manutenção dos descontos em folha de pagamento viola decisão desta Casa.
    Alega que após opor dois embargos de declaração, o juízo reclamado considerou o recurso protelatório e manteve a decisão em confronto ao decidido por esta Corte. 
    É o relatório. Decido.
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    O reclamante alega violação ao conteúdo da decisão desta Corte na ADI 6.257, Rel. Ministro Gilmar Mendes, cuja liminar foi deferida pelo Ministro Presidente, excepcionalmente, no plantão judiciário. Ao deferir a medida cautelar, o Ministro Presidente se valeu dos seguintes fundamentos: 
    “A mensagem constitucional da educação como política nacional de Estado só poderá alcançar seu propósito a partir do reconhecimento e da valorização do ensino superior. Esse reconhecimento parte da consideração de que os professores que exercem as atividades de ensino e pesquisa nas universidades estaduais devem ser tratados em direito e obrigações de forma isonômica aos docentes vinculados às universidades federais. 
    Essa é a percepção que me leva a entender que a interpretação constitucionalmente adequada do art. 37, XI, da Constituição Federal de 1988 deve contemplar também os docentes e pesquisadores das universidades estaduais. 
    (…)
    O Supremo Tribunal Federal decidiu, no julgamento da ADI nº 3.854, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJ de 29/06/07, questão jurídica semelhante à versada na causa de pedir da presente ação. Naquele caso, o Plenário assentou que seria distinção arbitrária, portanto em descompasso com o princípio da igualdade, estabelecer limites remuneratórios diferenciados para os membros das carreiras da magistratura federal e estadual, ante o caráter nacional do Poder Judiciário. 
    Ante o quadro revelado, defiro a medida cautelar pleiteada, ad referendum do Plenário, para dar interpretação conforme ao inciso XI do art. 37, da Constituição Federal, no tópico em que a norma estabelece subteto, para suspender qualquer interpretação e aplicação do subteto aos professores e pesquisadores das universidades estaduais, prevalecendo, assim, como teto único das universidades no país, os subsídios dos Ministros do Supremo Tribunal Federal. ”
    Lê-se, entretanto, na decisão reclamada (eDOC 4, p. 264): 
    “De se concluir que, atentando-se para a Constituição Federal, a remuneração, incluindo nela as vantagens pessoais, de todos os servidores sempre foi limitada.
    Sendo assim, não podem ser acolhidos os argumentos do autor que a aplicação do redutor de seus proventos tenha violado seu direito líquido e certo à irredutibilidade de vencimentos.
    Por oportuno, saliento que o Egrégio Supremo Tribunal Federal, ao proferir julgamento com repercussão geral, declarou que os valores pagos acima do teto remuneratório não estão amparados pelo postulado da irredutibilidade dos vencimentos e que inexiste direito adquirido ao regime anterior.
    De acordo com o posicionamento do Eg. Supremo Tribunal Federal, o pagamento de remunerações superiores aos tetos de retribuição de cada um dos níveis federativos traduz exemplo de violação qualificada do texto constitucional, sendo forçoso reconhecer que as verbas, de qualquer natureza, que excedam o limite pré-estabelecido para cada nível federativo na Constituição Federal não estão resguardadas pelo direito adquirido e pela garantia da irredutibilidade de vencimentos, devendo sofrer o corte do teto remuneratório, ainda que adquiridas anteriormente à Emenda Constitucional nº 41/03.
    A aplicação do chamado teto remuneratório (de âmbito nacional) e também os 'subtetos' (limites específicos para o âmbito dos Estados e Municípios), ou seja, o valor máximo que os agentes públicos podem receber, estão em consonância com a previsão constitucional e são aplicáveis aos agentes públicos aposentados, cuja eficácia é imediata, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 609.381/GO.”
    Nessa análise precária, verifica-se a presença do fumus boni iuris, pois a decisão do juízo reclamado parece ir de encontro ao decidido quando da apreciação da medida cautelar da ADI 6.257. Igualmente, a configuração do periculum in mora, dado o fundado receio de que a decisão ora combatida venha a produzir efeitos de cunho executivo, justificam o deferimento da medida liminar.
    Destarte, defiro a liminar para suspender a tramitação do Processo nº 1001206-14.2016.8.26.0247, do Foro de Ilhabela – Vara Única. 
    Requisitem-se as informações à autoridade reclamada, no prazo legal, nos termos do artigo 989, inciso I, do CPC.
    Ainda, cite-se a beneficiária do ato reclamado, conforme disposto no artigo 989, inciso III, do CPC, a fim de que apresentem contestação, no prazo legal.
    Findos os prazos, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República, para oferta de Parecer.
    Após, retornem conclusos.
    Publique-se. Intime-se. Comunique-se.
    Brasília, 20 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin 
Relator 
Documento assinado digitalmente